Tribunal: TJDFT
Processo: 0729184-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729184-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA CRUZ MANDULAO, KLEBER LUIZ SANTOS DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANA CRUZ MANDULAO e KLEBER LUIZ SANTOS DOS SANTOS, para reformar a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em seu desfavor por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de pressupostos processuais válidos. Alega, primordialmente, a invalidade da notificação extrajudicial, por ter sido expedida diretamente pela instituição credora e não por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, o que afastaria a comprovação da mora. Argumenta, ainda, a ausência do instrumento contratual original, em violação ao princípio da cartularidade, e a existência de diversas cláusulas abusivas, como a capitalização de juros e a cobrança de taxas indevidas, que descaracterizariam a mora. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a ordem de busca e apreensão. A parte agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro os benefícios da gratuidade da justiça para a interposição do presente recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A controvérsia central, para fins de análise do pedido de suspensão da medida, cinge-se à validade da constituição em mora da parte devedora e à regularidade do instrumento contratual que ampara a ação originária. A parte agravante defende a invalidade da notificação extrajudicial. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1132), firmou a tese de que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. No caso dos autos, a parte agravada demonstrou ter enviado a notificação ao endereço informado no contrato, cumprindo o requisito legal para a constituição em mora (ID 239109771 na origem). Quanto à alegação de ausência do original do contrato, observa-se que o instrumento (ID 239109770 na origem) foi firmado com assinatura eletrônica qualificada, por meio da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), cuja validade jurídica é presumida, nos termos do artigo 10, § 1o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001. A autenticidade de tal assinatura é, portanto, questão que demanda dilação probatória aprofundada, incabível na via estreita deste agravo. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ORIGINALIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PROCEDIMENTO HÍGIDO. LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, cuja autenticidade foi impugnada pela parte executada, sob alegação de ausência de assinatura válida e de apresentação do contrato original. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade da liminar de busca e apreensão concedida com base em contrato eletrônico assinado digitalmente, diante da alegação de ausência de certificação válida e de inconsistências contratuais, bem como da suposta nulidade da medida por ausência de citação prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Caso em que o contrato apresentado foi assinado com certificação digital pela ICP-Brasil, cuja validade jurídica é presumida nos termos da MP 2.200-2/2001, art. 10, § 1o, não havendo, em cognição sumária, elementos que infirmem sua autenticidade. 4. A alegação de inexistência de assinatura válida e de inconsistências contratuais demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise aprofundada na via estreita do agravo de instrumento. 5. A citação do devedor após o cumprimento da liminar de busca e apreensão está em conformidade com o art. 3o, § 3o, do Decreto-lei 911/1969. 6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não se justifica a reforma da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 2010071, 0711576-06.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.)” As demais questões suscitadas, relativas a supostas cláusulas abusivas, taxas e juros, não possuem, por si sós, o condão de afastar os pressupostos para a concessão da liminar de busca e apreensão, que se restringem à comprovação da relação contratual e da constituição do devedor em mora. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator